Tribunal: TJDFT
Processo: 0717282-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de instrumento Processo no 0717282-09.2021.8.07.0000 Agravante(s) BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA. Agravado(s) MADIS RODBEL SOLUCOES DE PONTO E ACESSO LTDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Bem Melhor Águas Claras Padaria e Mercado Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 26042232, p. 150) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Madis Robdel Soluções de Ponto e Acesso Ltda. (processo n. 0734876-67.2020.8.07.0001), indeferiu, na fase de saneamento e organização do processo, o pedido deduzido pelo ora recorrente, no qual pretendia o chamamento ao feito da “empresa DONA DE CASA”. Em suas razões recursais (ID 26042228), a agravante sustenta, em suma, que se trata, na origem, “de Ação de Cobrança, movida pela Agravada em face da antiga filial da Agravante, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 24.285.640/0002-34, com sede em: SEP/N QD 506 BL A LOTE 01.02.03 E 04, SN, CEP: 70.710-550, Brasília/DF, incorporada mediante cisão à Empresa DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA inscrita no CNPJ no 11.832.478/0001-02”. Diz que “nos assentamentos trazidos aos autos, mediante registro público averbado na Junta Comercial do Distrito Federal, que todos os débitos e os ativos seriam, a partir da cisão, incorporados integralmente ao patrimônio da Empresa DONA DE CASA, inclusive com apresentação de balanço patrimonial e débitos devidamente escriturados”. Pontua que “apresentou para análise do Juízo de piso a questão supramencionada, apresentado inclusive a íntegra dos termos da cisão averbada para conhecimento público de terceiros, e a disposição contratual expressa na cláusula quarta, em que a Empresa DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA inscrita no CNPJ no 11.832.478/0001-02, assume ser a responsável por todo o passivo da antiga filial incorporada”. Ressalta que a “redação da Cláusula Quarta da Sexta Alteração Contratual (ID 86481481), informa exatamente o oposto do mencionado na respeitável decisão, vez que expressa claramente que a DONA DE CASA assume tanto o passivo como o ativo com a cisão da filial da BEM MELHOR”. Defende que, “no instrumento que formaliza a cisão (ID 86481481), contém laudo de avaliação com Balanço Patrimonial em 31.05.2018 registrando transferência de todo o passivo patrimonial escriturado na monta de R$ 17.726.282,26 (dezessete milhões, setecentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos)”. Conclui que “a decisão de primeiro grau deve ser reformada, vez que consta nos autos o protocolo da cisão (ID 86481481) onde há demonstrativo de e completa absorção do passivo, com escrituração dos débitos assumidos e registro de TODOS OS DÉBITOS REFERENTES A FORNECEDORES, incluindo por consequência lógica, os débitos perseguidos na presente ação, pugnando-se pelo expresso pronunciamento judicial quanto a questão fática apontada, vez que a decisão embargada passou ao largo da prova documental colacionada, portanto resta omissa nesse particular”. Anota que “é incontroverso que as mercadorias foram entregues no endereço da filial incorporada pela DONA DE CASA, na Asa Norte, SEP/N QD 506 BL A LOTE 01.02.03 E 04, SN, CEP: 70.710-550, Brasília/DF”. Arremata, afirmando que “a decisão que indefere o pedido de exclusão da lide da Agravante e redirecionamento da ação em face exclusivamente da Empresa DONA DE CASA mediante o chamamento do feito à ordem, merece ser reformada, pois contraria expressa disposição contratual”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua analise final por esta douta 2a Turma Cível. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para que seja deferido o chamamento ao processo da pessoa jurídica “Dona de Casa Supermercados Ltda.”. Preparo recolhido (ID 26042230). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se extrai perigo de dano grave ou de difícil reparação. É que a própria decisão agravada, em sua fase dispositiva, condicionou o prosseguimento do feito de origem à preclusão da decisão agravada, a qual não se operou, tendo em vista a interposição de recurso de agravo de instrumento pela parte ré, ora agravante. Nesses termos, dada a necessária cumulatividade dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, para concessão, pelo Relator, de efeito suspensivo ao recurso, não se revela cabível, por ora, o deferimento da liminar vindicada. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 31 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora